Tribunal: STF
Processo: AI 119154
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 'HABEAS CORPUS' DE
OFICIO. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. RÉU CONDENADO A SETE ANOS
DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 205 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
COM ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 15, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969, E NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 288
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. SUMULAS 282 E 356. RECURSO NÃO
ADMITIDO, COM INVOCAÇÃO DA SÚMULA 284 E DO ART. 321, DO RISTF.
O ACÓRDÃO RECORRIDO CONSIDEROU, NA CONTAGEM DO PRAZO DE RECURSO,
O DIA DO COMECO, A FALTA DE DISPOSITIVO, NO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, ANALOGO AO ART. 798, PARAGRAFO 1., DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. OMISSO O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR QUANTO A
INCLUSAO, OU NÃO, DO 'DIA DO COMECO' DO PRAZO, EM FACE DO ART. 3.,
DO CPPM, E DE APLICAR-SE, NA ESPÉCIE, O ART. 798, PARAGRAFO 1., DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SE COMPUTANDO O DIA DO COMECO DO
PRAZO. FINDANDO O QUINQUIDIO EM UM SABADO, PRORROGOU-SE O TERMINO
DO PRAZO, PARA SEGUNDA-FEIRA SEGUINTE, QUANDO A APELAÇÃO FOI
APRESENTADA. DESSA MANEIRA, SENDO TEMPESTIVO O RECURSO,
CONTRARIAMENTE AO QUE CONCLUIU O ARESTO RECORRIDO, CONSTITUI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO RÉU O NÃO EXAME DO MÉRITO DE SUA
APELAÇÃO. COM BASE NO ART. 193, II, DO RISTF, NÃO OBSTANTE
DESPROVENDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDE-SE, DE OFICIO,
'HABEAS CORPUS', PARA, CASSANDO O ARESTO IMPUGNADO, DETERMINAR
QUE A CORTE 'A QUO', AFASTADA A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO,
PROSSIGA NO JULGAMENTO DO RECURSO DO RÉU.